Tribunal: TJBA
Processo: 0503291-31.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503291-31.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIZABETE DO CARMO SANTOS CIDREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TAXAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEI MUNICIPAL Nº 166/2023. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, cujo valor da causa é de R$1.572,84. O recorrente alega nulidade por decisão surpresa e defende a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, que fixa patamar de dispensa inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na ausência de movimentação útil (falta de citação e de bens), à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, confrontando a autonomia legislativa municipal com o poder de gestão do acervo processual pelo Judiciário. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e judiciária. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a aplicação do referido entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2017 e, após longo trâmite, não houve a efetiva citação da executada ELIZABETE DO CARMO SANTOS CIDREIRA, tampouco a localização de patrimônio. A aplicação de teses fixadas em Repercussão Geral e resoluções do CNJ não configura decisão surpresa, sendo desnecessária a prévia intimação quando preenchidos os requisitos objetivos da norma. A existência de lei municipal com piso de alçada inferior não afasta a aplicação da norma de racionalização do sistema judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF não viola a autonomia federativa, prevalecendo os critérios de racionalidade e eficiência do Poder Judiciário sobre legislações locais que estabeleçam patamares de alçada inferiores." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal de Alagoinhas nº 166/2023; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0503291-31.2017.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, onde figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravada ELIZABETE DO CARMO SANTOS CIDREIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador. 11